Tribunal: STJ
Processo: 0026956-85.2013.8.13.0058
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2414018 - MG(2023/0243093-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CALMONTIN- CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALVIANO GONTIJO - MG085520
VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG091811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
embargos de declaração sobre decisão de agravo interno em
embargos de declaração nos embargos de divergência em
agravo em recurso especial, sob o fundamento de
descumprimento
dos
requisitos
para
demonstração
da
divergência jurisprudencial, previstos no
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do
do CPC, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição e omissão na decisão embargada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA54951187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 19428415-1296-49b7-819d-3f83d4db916d

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas irresignação recursal incabível
pela via aclaratória.
7. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada ao
rejeitar os embargos de divergência por descumprimento dos
requisitos formais de admissibilidade.
8. A alegação de que os embargos de divergência tratam de
matéria de ordem pública não afasta a necessidade de
cumprimento dos requisitos formais para admissibilidade do
recurso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento e reiteram argumentos
idênticos aos embargos de declaração anteriormente rejeitados,
não havendo vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 19428415-1296-49b7-819d-3f83d4db916d

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2414018 - MG(2023/0243093-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CALMONTIN- CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALVIANO GONTIJO - MG085520
VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG091811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
embargos de declaração sobre decisão de agravo interno em
embargos de declaração nos embargos de divergência em
agravo em recurso especial, sob o fundamento de
descumprimento
dos
requisitos
para
demonstração
da
divergência jurisprudencial, previstos no
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do
do CPC, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição e omissão na decisão embargada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme jurisprudência consolidada.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas irresignação recursal incabível
pela via aclaratória.
7. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada ao
rejeitar os embargos de divergência por descumprimento dos
requisitos formais de admissibilidade.
8. A alegação de que os embargos de divergência tratam de
matéria de ordem pública não afasta a necessidade de
cumprimento dos requisitos formais para admissibilidade do
recurso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento e reiteram argumentos
idênticos aos embargos de declaração anteriormente rejeitados,
não havendo vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
rejeitou agravo interno em embargos de declaração nos
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob
o fundamento de descumprimento dos requisitos para
demonstração da divergência jurisprudencial, previstos no
§ 4o, do CPC e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no
julgado, nos termos do
do CPC, apontando
art. 1.022
obscuridade, contradição e omissão na decisão embargada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição
ou omissão, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir
o mérito da decisão.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte, conforme jurisprudência
consolidada.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão
do julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada
pela parte não configuram contradição, mas irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
7. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada ao
rejeitar os embargos de divergência por descumprimento dos
requisitos formais de admissibilidade, ante a ausência de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, conforme
exigido pela jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

8. A alegação de que os embargos de divergência tratam de
matéria de ordem pública não afasta a necessidade de
cumprimento dos requisitos formais para admissibilidade do
recurso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não havendo vícios a
serem sanados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

"Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão:
"O agravo interno não merece prosperar.
No caso, os embargos de divergência foram indeferidos em razão da
não comprovação do dissídio jurisprudencial.
Consoante asseverado na decisão impugnada, quanto à comprovação
da divergência jurisprudencial, a jurisprudência da Corte Especial, ao
interpretar o § 4o do
do CPC e o
§ 4o, do Regimento
art. 1.043
art. 266,
Interno desta Corte Superior, entendeu que é pressuposto
indispensável, para a comprovação ou configuração da alegada
divergência jurisprudencial, a adoção, pela parte recorrente, na petição
dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências,
quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a
citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles
se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores,
com a indicação da respectiva fonte na Internet.
No caso, o recorrente desatendeu a norma, deixando de juntar aos
autos a íntegra dos acórdãos indicados como paradigmas, o que obsta
o conhecimento dos embargos de divergência.
Ressalte-se que a comprovação do dissenso constitui regra técnica do
recurso de embargos de divergência, cujo descumprimento configura
vício substancial insanável, não se admitindo a regularização do
referido vício em momento posterior (AgInt nos EAREsp n. 419.397/DF,
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
.
14/6/2019)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO
TEOR. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
ART. 932
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do
art 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de
que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "(...) A Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
ementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o
que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAR Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
1.950.564/MS,
julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 2.398.149/MA,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
18/6/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências,
quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a
citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles
se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores,
com a indicação da respectiva fonte na Internet" (AgInt nos
Corte Especial, DJe
.
EAREsp 1.950.564/MS,
16/6/2023)
2. Na espécie, o recorrente não juntou o inteiro teor do acórdão
paradigma, circunstância que obsta o conhecimento dos embargos de
divergência.
3.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EREsp n. 1.994.777/PB,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
24/5/2024)

Cumpre ressaltar, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, “[a]s questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.670.779/RS,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
19/6/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão,
ensejará a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto. "

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é viabilizar a
compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir
a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.076.914/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição
apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Observou-se, na decisão que indeferiu os Embargos de Divergência, a
não juntada do inteiro teor do acórdão, uma vez que "A jurisprudência
do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial." (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.368.035/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
).
15/4/2025,
25/4/2025.
Em agravo interno, a decisão foi confirmada de forma fundamentada,
pretendendo o embargante a reforma da decisão sob a alegação de
vício no julgado, porque a matéria dos embargos de divergência seria
de ordem pública.
Para além de não ser os embargos de declaração destinados a
modificação do julgado, esta Corte já assentou que "A alegação de
que os embargos de divergência tratam de matéria de ordem
pública não altera a necessidade de cumprimento dos requisitos
formais para admissibilidade do recurso. " (EDcl no AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.957.736/RS,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
14/4/2025.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto."

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Da análise dos autos, observa-se que a "nova" petição de embargos de
declaração é uma cópia idêntica da petição de embargos de declaração de fls. 552-
555 (e-STJ), inclusive com a mesma data de produção, sem qualquer atualização ou
apresentação de novos argumentos aptos a modificar a decisão de fls. 567-574 (e-
STJ), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição, pelos mesmos fundamentos utilizados na decisão de fls. 567-574 (e-STJ),
uma vez que não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente.
Em semelhante sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DO
DO
ART. 489
CPC/2015. ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO.
§ 3o, DO
SÚMULA 284/STF. ART. 1.021,
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
CPC/2015.
REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida
quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo
que o
§ 3o, do
não impõe ao julgado a obrigação
art. 1.021,
CPC/2015
de reformular a decisão agravada.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.395.429/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2019,
21/11/2019.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
e, em se tratando de segunda insurgência não acolhida, determino a
declaração
baixa dos autos independente de publicação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:37
Código de Controle do Documento: 48beb88d-cb1a-4731-8734-3b07e6247cfc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.414.018 / MG
Número Registro: 2023/0243093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269568520138130058 10058130026956007 269568520138130058
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CALMONTIN- CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALVIANO GONTIJO - MG085520
VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG091811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CALMONTIN- CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALVIANO GONTIJO - MG085520
VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG091811
Documento eletrônico VDA54922126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:29
Código de Controle do Documento: fe721704-1a2d-4c80-93bf-7bb75c9c8aa7

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:29
Código de Controle do Documento: fe721704-1a2d-4c80-93bf-7bb75c9c8aa7